Tribunal: TJMT
Processo: 1019554-52.2022.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019554-52.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Perdas e Danos, Cheque, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOAO CARLOS VAZ CURVO - CPF: 432.516.761-72 (ADVOGADO), JOAO CARLOS VAZ CURVO - CPF: 432.516.761-72 (AGRAVANTE), ELIZEU ORELIO WOBETO CAMILOTTI - CPF: 820.354.901-20 (AGRAVADO), GABRIEL GAETA ALEIXO - CPF: 603.700.171-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
– PREPARO NÃO RECOLHIDO – PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIAL GRATUITA - INDEFERIMENTO DA BENESSE
- REDISCUSSÃO DOS FATOS E FUNDAMENTOS – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. Se as razões recursais nada de novo acrescentam, o agravo regimental deve ser desprovido diante do intuito de rediscussão dos fatos e fundamentos.

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por
JOÃO CARLOS VAZ CURVO
contra a decisão do relator que, nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento nº 1019554-52.2022.8.11.0000 – Classe 202 – CNJ – Capital, indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita (cf. Id. nº 146653694).

O agravante alega que comprovou a iliquidez momentânea instruindo o pleito com cópia de “
suas últimas declarações de Imposto de Renda Pessoa Física, que comprovam que o Agravante é isento de imposto de renda dos últimos 03(...) anos, bem como a copia da sua Carteira de Trabalho , que comprova que não possui emprego fixo
”, e pondera que trabalha “
como autônomo, advogado sem renda fixa e, neste MOMENTO jamais, conseguiria suportar as custas processuais sem que prejudique no sustento de sua família
” (cf. Id. nº 146606176 - pág. 2) e diz que “
a decisão monocrática agravada viola o princípio do acesso à Justiça, bem como aos princípios do contraditório e da ampla defesa, esculpidos nos incisos XXXV e LV do artigo 5º da Constituição Federal
” (cf. Id. nº 146606176 - pág. 3).

Postula seja provido o recurso para que reformada a decisão hostilizada lhe seja concedida a benesse.

O agravado apresentou contrarrazões com oferta réplica aos fundamentos recursais e pugnou, ao final, pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 148730672).

Não sendo o caso de retratação, e em obediência à regra do art. 52, §4º do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o recurso foi encaminhado para julgamento por esta eg. Câmara.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 18 de janeiro de 2023.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O §1º do art. 1.021 do CPC/2015 estabelece que,
na “
petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada
”.

Em que pese as razões recursais, nota-se que
a interposição do presente agravo tem intuito único de rediscutir os fatos e os fundamentos e a valoração das provas por este eg. Tribunal, mas nada de novo foi trazido pelo agravante em suas razões recursais.

A decisão recorrida analisou as peculiaridades do caso concreto e as provas produzidas, concluindo pelo indeferimento da benesse por entender não demonstrado sobejamente a alegada iliquidez momentânea; acresce-se que a cópia da declaração de imposto de renda, considerando o perfil profissional do agravante, que é advogado, laborando de forma autônoma, não é suficientemente convincente à arguição de hipossuficiência econômica.

Posto isso, mantenho a decisão recorrida, e nego provimento
ao agravo regimental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2023